Tribunal: TJSP
Processo: 2190316-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com custas do processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015. Documentos apresentados que reforçam o teor da declaração. Recurso provido.